Tribunal: TJES
Processo: 0000934-75.2011.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000934-75.2011.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL FLAVIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000934-75.2011.8.08.0065

APELANTE: MANOEL FLAVIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL FLAVIO DOS SANTOS
em face da Sentença de fls. 86/92, proferia pela M.M. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES,
Drª Elaine Cristine de Carvalho Miranda
, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o Apelante, como incurso nas sanções do art. 155, §1º e §4º, inciso II, todos do Código Penal. Fixou definitivamente a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Condenou-o, ainda, ao pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto em fls. 95 e razões recursais apresentadas em fls. 99/105, pretendendo-se, em síntese: (i) a fixação da pena-base em seu patamar mínimo e (ii) ante a hipossuficiência do apelante, que seja a pena de multa reduzida.

Contrarrazões apresentadas em fls. 106, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4152401).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 15 de maio de 2011, aproximadamente às 23h00min, na comunidade de Vargem Grande, no município de Jaguaré/ES, o Apelante subtraiu para si, durante repouso noturno e utilizando-se de abuso de confiança da vítima Antônio Angelo Guzzo, o veículo automotor deste.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja
confissão do réu em sede policial
(fls. 13/14 do Inquérito Policial), pelo
B.O
(fls. 03/04), pelo
Auto de Apreensão
(fls. 22), pelo
Auto de Depósito
(fls. 23), bem como pelo
depoimento em juízo do Policial Civil
(fls. 55). Vejamos:

“QUE havia uma semana que estava trabalhando com o Sr. Antônio, já tendo trabalhado com ele há cerca de três anos; QUE na noite do dia 12/05/2011 estava consumindo bebida alcoólica na propriedade do Sr. Antônio, inclusive com o próprio Sr. Antônio, e quando o Sr. Antônio foi dormir o interrogado pegou a chave do veículo e saiu com ele; QUE foi para Conceição da Barra, tendo chegado lá durante a madrugada do dia 13/05/2011; QUE foi para o Bar do Edgar na Favica; QUE conversou com pessoas no bar e indicaram a pessoa de “Verdinho” para conseguir alguém para vender o carro; (...) QU “Verdinho” apresentou a pessoa de Wendel para comprar o carro: (...) QUE antes de entregar o carro a Wendel, vendeu os pneus a uma pessoa em Santana (...)”
(Confissão do réu, em sede policial as fls. 13/14 do Inquérito)

“(...) que o réu disse para o depoente que havia subtraído o veículo mencionado dentro da propriedade rural de seu patrão, Sr. ANTONIO ANGELO GUZZO; que o réu disse para o depoente que a vítima utilizava a mesma casa que servia como alojamento dos funcionários da propriedade rural e, no dia da subtração, a vítima havia colocado a chave do veículo sobre a geladeira; que o réu também disse que a vítima foi dormir e, por isso, o acusado teve acesso à chave do automóvel e decidiu subtrair; que o réu alegou que a subtração ocorreu durante a madrugada, no período em que a vítima estava dormindo (...)”.
(Depoimento do Policial Civil Claudio Bastos Saade, em juízo a fls. 55)

Com relação a pena, transcrevo parte da sentença condenatória (fls. 86/92):

“(...)

Passo à individualização da pena, adotando o critério trifásico, examinando as circunstâncias judiciais, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as causas de diminuição e de aumento de pena (art. 68 do CP).

a) Culpabilidade: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com a culpabilidade acima do normal para a espécie, tendo em vista que subtraiu o veículo e o repassou para terceira pessoa para revenda de peças em troca de comissão. Para mais, sujeitou terceiro (Felipe da Silva Sebastião) ao constrangimento de ter que justificar perante a autoridade policial sua boa-fé na relação entabulada. Assim, a ação do réu tornou sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura; b) Antecedentes: Não há registro de condenação anterior com trânsito em julgado face ao réu (fls. 12/13); c) Conduta Social: Não há elementos nos autos que possibilitem a análise da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la; d) Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; e) Motivos do crime: O motivo do delito é próprio do tipo; f) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime são as normais da espécie, ressalvando que o fato de o crime ter sido praticado em horário de repouso noturno está sendo sopesado como majorante na terceira fase de aplicação da pena; g) Consequências do crime: As consequências do crime foram prejudiciais, eis que a vítima é pequeno produtor rual e teve subtraída de sua propriedade, coisa alheia móvel substancial para realização de sua atividade laboral (deslocamento e transporte de funcionários). Ademais, embora a recuperação da res furtiva, fora recuperada danificada, posto que os pneus do veículo foram vendidos pelo acusado (fls. 13/23); h) Comportamento da vítima: A vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado.

(...)”

Pugna a d. Defesa pela fixação da pena-base em seu mínimo legal.
Dessa forma, passo a analisar
a dosimetria da pena.

Observando a fundamentação apresentada pelo d. Magistrado, entendo que a pena-base deve ser revista pelos seguintes fundamentos:

De fato, agiu o agente com alta culpabilidade por ter repassado o veículo subtraído para terceira pessoa revender as peças e ganhar comissão. As consequências do crime foram prejudiciais por ser a vítima pequeno produtor rural que dependia do bem furtado para o desempenho do trabalho. Dessa forma,
foram
consideradas duas circunstâncias como desfavoráveis.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

I
n casu
, considerando que a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
furto
qualificado

é de
06
(
seis
)
anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de
09
(
nove
)
meses
,
diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido que varia
de
02
(
dois
) a
8
(
oito
) anos de reclusão
.
Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em

3 (três) anos e 6 (seis) meses.

Em prosseguimento
, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, posto que o réu confessou o delito praticado em sede policial, como acima transcrito de seu depoimento, e judicial (fls. 13/14).

Assim, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se atenuar a pena em 1/6 em razão da
confissão
, fixando-se a pena nesta fase
em 2 anos e 11 meses.

Por fim
,
presente causa de aumento de pena, uma vez que o crime foi praticado em repouso noturno, devendo ser aumentado em 1/3, fixando definitivamente a pena do apelado em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal),
considerando ser o apenado reincidente (processo nº
0004802-71.2018.8.08.0047
), bem como

a
128 (cento e vinte e oito) dias-multa, à razão mínimo de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, este não merece ser acolhido, uma vez que a pena de multa é prevista nos preceitos secundários dos tipos e foi corretamente aplicada. Anotando-se que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser apurada na fase de execução do julgado, mais adequada para se aferir a real situação financeira do condenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir
a pena
para
3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, à razão mínimo de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanho o relator.
. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO QUALIFICADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.
A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos

2.
O que se observa é que as circunstâncias judiciais foram devidamente sopesadas, sendo que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente diante da conduta do acusado o qual inclusive é contumaz nesses tipos de crime contra o patrimônio, existindo diversos procedimentos em andamento com relação ao mesmo.

3.

De fato, agiu o agente com alta culpabilidade por ter repassado o veículo subtraído para terceira pessoa revender as peças e ganhar comissão. As consequências do crime foram prejudiciais.

4.
S
endo consideradas duas circunstâncias como desfavoráveis, bem como o princípio da proporcionalidade, entend
ido
como suficiente para a repressão do delito ficar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, posto que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de furto qualificado é de 6 (seis) anos e a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove).

5.
Na 2º fase de fixação de pena, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, posto que o réu confessou o delito praticado em sede policial, como acima transcrito de seu depoimento, e judicial (fls. 13/14) ao qual atenua a pena em 1/6, devendo ser fixada em 2 anos e 11 meses.

6.
Presente causa de aumento de pena, uma vez que o crime foi praticado em repouso noturno, devendo ser aumentado em 1/3, fixando definitivamente a pena do apelado em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal),
considerando ser o apenado reincidente (processo nº
0004802-71.2018.8.08.0047
), bem como

128 (cento e vinte e oito) dias-multa, à razão mínimo de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, este não merece ser acolhido, uma vez que a pena de multa é prevista nos preceitos secundários dos tipos e foi corretamente aplicada. Anotando-se que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser apurada na fase de execução do julgado, mais adequada para se aferir a real situação financeira do condenado.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.